Tribunal: STF
Processo: RE 467965
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Existência de erro
   material. Embargos de declaração acolhidos. Acolhem-se embargos
   de declaração para a correção de erro material.
2.       RECURSO.
   Extraordinário. Admissibilidade. Art. 1º-D da Lei nº. 9.494/97.
   Medida Provisória nº. 2.180/2001. Constitucionalidade. Honorários
   advocatícios. Não cabimento. Execuções não embargadas pela
   Fazenda Pública. Art. 100, § 3º, da Constituição Federal. É
   constitucional a Medida Provisória nº. 2.180/2001, com
   interpretação conforme de modo a reduzir-lhe a aplicação à
   hipótese de execução, por quantia certa, contra a Fazenda
   Pública.